Tribunal: TJPA
Processo: 0809023-33.2024.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0809023-33.2024.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

REU: JAIR SANTANA DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de ação rescisória proposta para desconstituir sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança n.º 0808303-75.2020.8.14.0301, transitada em julgado em 18/09/2023, que reconheceu o direito ao pagamento de FGTS e Adicional por Tempo de Serviço a servidor temporário.

2. O indeferimento da ação rescisória baseou-se na ausência de interesse processual, por inadequação da via eleita, diante da utilização da demanda com intuito de sucedâneo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível ação rescisória com fundamento em violação a norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC, quando não houve esgotamento das vias recursais ordinárias e a decisão rescindenda se baseou em jurisprudência incontroversa à época do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ação rescisória somente é cabível nas hipóteses taxativas previstas no art. 966 do CPC, não se prestando como substituto de recurso não interposto.

5. O fundamento da violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, CPC) exige interpretação jurídica equivocada de forma evidente e direta, não sendo suficiente a mera divergência jurisprudencial.

6. A jurisprudência do STF, por meio da Súmula 343, estabelece que não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei quando a decisão rescindenda se fundar em interpretação controvertida nos tribunais.

7. A decisão impugnada não contrariou entendimento já consolidado em sede de controle concentrado pelo STF, tampouco descumpriu tese vinculante de repercussão geral no momento do julgamento originário.

8. O uso da ação rescisória como sucedâneo recursal ofende a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ação rescisória não se presta como sucedâneo recursal, sendo incabível quando baseada exclusivamente em alegada violação a norma jurídica oriunda de interpretação controvertida à época do julgamento da decisão rescindenda.

2. O cabimento da rescisória por violação manifesta de norma jurídica exige demonstração de erro evidente e inequívoco, o que não se configura diante da ausência de recurso cabível no momento oportuno.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 966, V, e 1.029; Súmula 343/STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 590.809 (Tema 136); STJ, Súmula 568.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da Decisão Monocrática de lavra desta Desembargadora Relatora que
INDEFERIU A INICIAL
nos autos da
AÇÃO RESCISÓRIA
ajuizado pelo recorrente em face de
JAIR SANTANA DE ANDRADE
para desconstituir o título judicial do processo n.º 0808303-75.2020.814.0301.

Em suas razões recursais (id 19082870), o recorrente explica que o Sr. Jair Santana ajuizou a demanda de Ação de Cobrança de 0808303-75.2020.814.0301 visando o Pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e Adicional por Tempo de Serviço, visto que teria iniciado suas atividade como agente publico temporário no dia 01/04/1993 com lotação na Secretaria De Estado De Administração Penitenciária (SEAP), anteriormente denominada de Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE), até o dia 17/12/2019, totalizando 26 (vinte e seis) anos, 8 (oito) meses e 19 (dezenove) dias, como servidor temporário.

Dessa forma, o demandante da ação originaria pleiteou o pagamento de FGTS dos últimos 5 (cinco) anos, devidamente corrigidos, respeitando a prescrição quinquenal; o pagamento de ATS no percentual de 40% (quarenta por cento) e o pagamento das diferenças retroativas de adicional por tempo de serviço, respeitando a prescrição quinquenal.

Em apreciação da demanda do feito originário, o Juízo julgou procedente os pedidos, bem como condenou o Estado do Pará em sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, inciso I e II do Código de Processo Civil (CPC).

Mesmo assim, o Estado interpôs recurso de Apelação Cível para arguir a ocorrência de prescrição quinquenal sobre o direito de agir do ex-servidor temporário. Contudo, o relator designado deixou de conhecer do recurso, por ausência de preenchimentos dos requisitos de admissibilidade.

Assim, a sentença fora confirmada a partir do trânsito em julgado no dia 18/09/2023, conforme certidão anexada nos autos principais no dia 19/09/2023.

Diante disto, o Estado do Pará ajuizou a Ação Rescisória sob a justificativa de violação a norma jurídica, pois o Juízo
a quo
, a época dos fatos, teria formulado suas convicção em interpretação dissonante do art. 37, II e IX e §2° da Constituição Federal (CF), por sua vez, desrespeitando as decisões exaradas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) consubstanciadas nos Recursos Extraordinários (RE) n.º 765.230 (Tema 916), n.º 1.066.677 (Tema 551).

Ainda alegou na Ação Rescisória que o RE n.º 1.405.442/PA, interposto nos autos do processo n.º 0801501-66.2017.8.14.0301, oriundo do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), já teria confirmado a hipótese de interpretação divergente dos referidos julgados de repercussão geral, o que teria provocado o retorno de demandas semelhantes ao do autos originários para aplicação da tese firmada no Tema 916 do STF.

Diante disto, requereu que a Ação Rescisória fosse julgada procedente para rescindir parcialmente a Sentença que lhe condenou ao pagamento da verba remuneratória denominada Adicional por Tempo de Serviço, incidindo sobre as demais verbas mensais não adimplidas e realização de novo julgamento para decidir pela total improcedência do pedido de pagamento do adicional por tempo de serviço prestado, referente ao período laborado pelo requerido como servidor temporário.

Entretanto, a Julgadora da Ação Rescisória indeferiu a petição inicial e julgou extinta a demanda, sob o fundamento de ausência de interesse processual, na modalidade adequação, visto que entendeu que o ajuizamento teve a intenção de utilização como sucedâneo recursal.

Insatisfeito, o Estado do Pará interpôs recurso de Agravo Interno para sustentar em suas razões recursais a necessidade de modificação do julgado, sob a alegação de que a via eleita é adequada, visto que não há previsão no Código de Processo Civil (CPC) de que haja necessidade de esgotamento das vias recursais para o ajuizamento da Ação Rescisória, nos termos da Súmula 514 do STF.

Defende a necessidade do prosseguimento da presente rescisória, em razão do entendimento do STF sempre foi no sentido de estabelecer quais direitos eram devidos aos agentes temporários e pela impossibilidade de transferência de direitos do regime estatutário para o comum. Contudo, o TJPA não haveria observado os inúmeros julgados anteriores, o que gerou o equivoco na interpretação do entendimento, por conseguinte, a nulidade da demanda originaria, após o trânsito em julgado.

Ainda ressalta que o entendimento precisou ser ratificado pelo Recurso Extraordinário (RE) 1.405.442 para que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará voltasse em suas decisões, ou seja, somente a partir do dia 25/03/2024.

O recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso, visto que não fora formada a tríade processual, nos termos da certidão de ID 22266516.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Agravo interno interposto e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre os erros e acertos da Decisão Monocrática que indeferiu a exordial do procedimento de Ação Rescisória, por entender que fora ajuizada visando ser sucedâneo recursal.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores, nos termos da Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Sobre o assunto, ressalto que a ação rescisória possui um rol taxativo prevista no art. 966, incisos I a VIII do Código de Processo Civil (CPC) no qual tem o objetivo de desconstituir uma sentença transitada em julgado, ou seja, que já não cabe mais recurso.

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Observa-se que a ação rescisória visa corrigir injustiças decorrentes de decisões judiciais que, embora já tenham adquirido o efeito da
“coisa julgada”
, foram proferidas com base em vícios graves. Esses vícios podem ser relacionados ao processo, à decisão em si ou às partes envolvidas. A ação rescisória é, portanto, uma exceção ao princípio da intangibilidade da coisa julgada, que visa garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações jurídicas.

Destaca-se a ação fora proposta pelo Estado do Pará sob o fundamento de violação direta a norma jurídica, por sua vez, isto incluiria situações nas quais o juiz ignora distinções relevantes em casos repetitivos ou aplica a lei de forma equivocada.

Infere-se da leitura dos autos principais que houve o proferimento de Sentença no dia 09/12/2021 (id 198612506) que julgou procedentes os pedidos da exordial. Posteriormente, o Estado teria interposto Apelação Cível (id 19861206) para reformar o
decisum
, contudo, o relator não teria conhecido do recurso. Por fim, o Sr. Jair Santana opôs Embargos de Declaração, mas fora rejeitado. Dessa forma, o processo transitou em julgado no dia 18/09/2023.

Assim, verifica-se que o procedimento fora ajuizado após a formação da coisa julgada, ou seja, ultrapassado os prazos para interposição de outros recursos.

Em que pese o argumento do Estado do Pará de violação do art. 37, incisos II e IX e §2° da Constituição Federal (CF), bem como entendimento consubstanciado nos Recursos Extraordinários (RE) n.º 765.230 (Tema 916), n.º 1.066.677 (Tema 551) e n.º 1.405.442, isto cumpriria, à época dos fatos, os requisitos para interposição de recurso diretamente para o Supremo Tribunal Federal (STF), nos termos do art. 102, inciso III da CF com o art. 1.029,
caput
do CPC.
In verbis
:

Art. 1.029.
O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal
, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

(...)

III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:

a) contrariar dispositivo desta Constituição;

b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;

c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.

d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal

Porém, isto não ocorreu e o Estado do Pará se viu
“obrigado”
a ajuizar a Ação Rescisória. Dessa forma, o manejo da ação traz a torna a nítida intenção de sucedâneo recursal, por sua vez, não sendo possível seu ajuizamento para este propósito.

Essa impossibilidade reside no fato de que a ação rescisória possui requisitos específicos, estritamente previstos no art. 966 do Código de Processo Civil (CPC). A mera violação de norma jurídica não se configura como um desses requisitos.

Destarte, a parte que pretende impugnar uma sentença transitada em julgado, sem se atentar a possibilidade de interposição de recurso na época dos fatos, como a apelação cível, o agravo de instrumento ou o recurso especial. Assim, a ação rescisória não se mostra como o instrumento adequado para tal finalidade.

Tal posicionamento advém do respeito a formação da coisa julgada, a qual traz a necessidade de respeito ao trânsito em julgado ocorrido após o decurso de todos os prazos para interposição de curso.

Sobre isto, o Supremo Tribunal Federal (STF) teria, anteriormente, ratificado tal entendimento na Súmula 343.
In verbis
:

Súmula 343, STF.
Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.

Assim, observa-se que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a rescisória não é meio hábil a uniformização da jurisprudência e que deve ser aplicada a Sumula n.º 343, em situações semelhantes à presente, quando não houver decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade, e
“o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda”
, conforme Recurso Extraordinário (RE) 590.809 (Tema 136).

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão que indeferiu liminarmente a petição inicial de ação rescisória. O agravante alegou manifesta violação de normas jurídicas, apontando questões relacionadas à prescrição bienal, prescrição quinquenal, violação ao art. 497 do CPC, violação ao princípio da legalidade, ausência de previsão orçamentária e ausência de fundamento para o pagamento de honorários de sucumbência.

2. A questão em discussão consiste em saber se a ação rescisória pode ser utilizada como sucedâneo recursal para revisar o mérito da decisão transitada em julgado, considerando a suposta violação de normas jurídicas apontadas pelo agravante.

3. O cabimento da ação rescisória com fundamento no art. 966, V, do CPC/2015, exige que a decisão rescindenda tenha aplicado de forma errônea uma norma jurídica, o que não se verifica no presente caso.

4. A ação rescisória não é via adequada para reanálise de interpretação de mérito, tampouco para corrigir supostas injustiças.

5. O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal firmaram entendimento de que a rescisória não pode ser utilizada como recurso disfarçado.

6. A ausência de argumentos novos e a conformidade da decisão combatida com a jurisprudência e legislação aplicáveis evidenciam a improcedência do agravo.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – AÇÃO RESCISÓRIA – Nº 0804775-58.2023.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – Seção de Direito Público – Julgado em 29/10/2024 ) (grifo nosso)

AÇÃO RESCISÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO.

I. Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Ivan José Silva de Queiroz visando desconstituir a decisão monocrática proferida pela Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira nos autos do Mandado de Segurança n&deg; 0805835-03.2022.8.14.0000. O requerente buscava a reinclusão como "apto" na fase de Investigação Social do Concurso Público C-208, conforme Edital nº 01/SEAP/SEPLAD, de 29.06.2021, para o cargo de Policial Penal (Masculino) - Araguaia, decisão esta que denegou a segurança pleiteada.

II. A ação foi fundamentada nos artigos 485, I, e 486, caput, do Código de Processo Civil, artigos 10, 16 e 19 da Lei de Mandado de Segurança, e artigos 29, I, a, combinado com o artigo 133, IX e XXXII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Pará.

III. O autor alega violação literal de norma jurídica, por não ter sido dada a oportunidade de discutir a lide no colegiado, violando seu direito à inafastabilidade da tutela jurisdicional.

IV. A decisão monocrática foi proferida pela Desembargadora relatora, que denegou a segurança por ausência de provas pré-constituídas, necessárias para a via do Mandado de Segurança, conforme o artigo 1º da Lei nº 12.016/09. A decisão foi mantida após a rejeição dos embargos de declaração e transitou em julgado em 15 de março de 2023.

V. Para a desconstituição de uma decisão transitada em julgado por meio de Ação Rescisória, é necessária a demonstração de violação manifesta a norma jurídica, o que exige que a decisão tenha interpretado a legislação de forma excepcional e ofensiva à norma. A violação deve ser clara e evidente, conforme o artigo 966, V, do CPC/2015.

VI. No caso concreto, a decisão denegatória foi fundamentada na ausência de provas pré-constituídas do direito líquido e certo, condição sine qua non para a concessão do Mandado de Segurança. Ademais, o autor tinha à sua disposição recursos adequados, como o recurso de agravo, previsto no artigo 10, §1º, da Lei nº 12.016/09, para impugnar a decisão monocrática, mas permaneceu inerte até o trânsito em julgado.

VII. A Ação Rescisória não possui natureza recursal e não deve ser utilizada como substituto de recurso. A utilização da ação rescisória deve respeitar os casos excepcionais previstos no artigo 966 do CPC/2015 e não pode ser manejada por mero inconformismo com a decisão desfavorável.

VIII. Diante da análise detalhada dos fatos e fundamentos jurídicos apresentados, não se configuram os requisitos necessários para o cabimento da Ação Rescisória, conforme os parâmetros legais e jurisprudenciais.

IX. Ação Rescisória incabível, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos para processamento da presente ação.

(TJPA – AÇÃO RESCISÓRIA – Nº 0807414-49.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Seção de Direito Público – Julgado em 16/07/2024) (grifo nosso)

AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA. SUCEDÂNDEO DE RECURSO. AÇÃO RESCISÓRIA CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente, direta, porquanto a via eleita não é adequada para corrigir suposta interpretação equivocada dos fatos, tampouco para ser utilizada como sucedâneo recursal, para corrigir suposta injustiça do julgado. Precedentes STJ.

2. Ação rescisória improcedente.

(TJPA – AÇÃO RESCISÓRIA – Nº 0802575-78.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 06/02/2024) (grifo nosso)

Diante do exposto, conforme a jurisprudência pacífica do C. STJ e o enunciado da Súmula 343 do STF (RE 590.809/RS), é incabível Ação Rescisória quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais, como na hipótese, em que foi estabelecida com fundamento na jurisprudência consolidada do STJ e do STF à época da decisão, de forma que não se configura a aludida violação manifesta à norma jurídica.

Assim, resta inequívoco que a ação rescisória constitui procedimento de natureza excepcionalíssima, cabível apenas nas hipóteses legalmente previstas no art. 966 do Código de Processo Civil, sendo manifestamente incabível o seu manejo como sucedâneo recursal e baseada em divergência jurisprudencial que não autorizam a rescisão do julgado, sob pena de se tornar a ação rescisória um mero recurso com prazo de interposição de 2 (dois) anos, como pretende o recorrente.

Portanto, com base nos documentos acostados, na legislação e nas jurisprudências citadas, conclui-se pela manutenção do julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação lançada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do Código de Processo Civil (CPC).

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 23/06/2025